Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723990-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: CRISTIANO CARNEIRO EBNER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS LEGAIS E JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1 Da Natureza dos Juros Legais: Os juros legais, previstos no artigo 406 do Código Civil, são aqueles aplicáveis quando não há estipulação expressa das partes acerca da taxa de juros a ser utilizada. 1.1 Diferentemente dos juros remuneratórios, que decorrem de contrato e visam à remuneração do capital, os juros legais têm função supletiva e são fixados pela lei. 2 Da Determinação da Sentença Exequenda: A sentença que deu origem à fase de cumprimento expressamente estabeleceu a incidência de correção monetária e juros legais desde a citação, com o objetivo de assegurar a atualização dos valores devidos. 3 Da Inexistência de Violação à Coisa Julgada: A imposição dos juros legais desde a citação, conforme determinado na sentença, respeita o princípio da coisa julgada e não extrapola os limites do título judicial. 3.1 Os juros legais são consectários normais da condenação, aplicados conforme os parâmetros fixados pela legislação vigente, sendo devidos independentemente de previsão contratual específica. 4 AGRAVO DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 504 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos juros de mora extrapola os limites da sentença levada a cumprimento, em ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação aos artigos 504 e 507, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cotejando o título executivo judicial com os termos do cumprimento, afastou a alegada ofensa à coisa julgada, fazendo constar: “A sentença que deu origem à fase de cumprimento expressamente estabeleceu a incidência de correção monetária e juros legais desde a citação, com o objetivo de assegurar a atualização dos valores devidos. (...) A imposição dos juros legais desde a citação, conforme determinado na sentença, respeita o princípio da coisa julgada e não extrapola os limites do título judicial.” (vide itens 2 e 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012